Tribunal: TJDFT
Processo: 0726507-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726507-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A APELADO: LUCIANO PEREIRA MIGUEL APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Os autos foram redistribuídos a esta relatoria em 25/9/2023 (ID 51729677), em razão da aposentadoria do Des. João Luis Fischer Dias, por força do disposto no art. 82, I, do RITJDF. Trata-se de apelações cíveis interpostas por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A contra a sentença (ID 49366462) proferida pelo Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da ação sob o procedimento comum no 0726507-16.2022.8.07.0001, ajuizada por LUCIANO PEREIRA MIGUEL em desfavor dos apelantes, por meio da qual foi julgado procedente a pretensão inicial nos termos da seguinte parte dispositiva (ID 49366462 – págs. 2/3): “Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar os requeridos a se absterem de lançar débitos com origem no cartão encerrado; emitirem boletos para pagamento do seguro, desconsiderando consectários da mora para aqueles vencidos em razão dos débitos indevidos; pagarem o valor de R$ 1.475,91 (um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos) como devolução e R$ 10.000,00 (dez mil reais) como compensação. Juros e correção desde o desconto para a devolução. Juros a contar da primeira cobrança indevida e correção a contar do arbitramento para a compensação. Fica resolvido o mérito nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% da condenação, pelos réus. Decorrido o prazo legal, sem recurso, arquivem-se com baixa. P.R.I..” Nas razões recursais da ré CARTÃO BRB S/A (ID 49366464), esta defende a redução do valor da indenização por danos morais fixada na origem, afirmando se tratar de valor exorbitante e requer o seu estabelecimento em R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou outro valor razoável e proporcional. O preparo recursal foi devidamente recolhido (IDs 49366465 e 49366466). Nas razões recursais do réu BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (ID 49366468), este narra que houve estorno na forma dobrada dos valores questionados pela corré, não sendo possível se cogitar de nova devolução em dobro. Defende, ainda, a inexistência de configuração de má-fé da instituição financeira, “tendo em vista o estorno integral dos valores houve na verdade a atuação eficiente e diligente do requerido que atendeu as demandas apresentadas de forma extrajudicial” (ID 49366468 – pág. 4). Assim, sustenta que não há responsabilidade da instituição financeira, diante dos estornos efetivamente realizados em favor do autor apelado. Alega a não configuração de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da indenização por danos morais. O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 49366470). Nas contrarrazões (ID 54135191), o apelado sustenta, em preliminar, o não conhecimento do recurso interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, em virtude da apontada ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, bem como, no mérito, pede o desprovimento de ambos os recursos. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões recursais. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora